Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707522-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. EMBARGADO: ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA, SIDNEY DIAS DE ARAUJO SOARES, MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos do STJ. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora